Tribunal: TJSP
Processo: 1003023-95.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra de veículo automotor que apresentou vícios com pouco tempo de uso. Tentativa de reparo dos defeitos que exigiu da apelante pagamento de R$173,00 para o serviço de guincho. Tentativas frustradas de reparo do veículo. Pedido de indenização por danos materiais de R$173,00 e por danos morais de R$20.000,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra de veículo automotor que apresentou vícios com pouco tempo de uso. Tentativa de reparo dos defeitos que exigiu da apelante pagamento de R$173,00 para o serviço de guincho. Tentativas frustradas de reparo do veículo. Pedido de indenização por danos materiais de R$173,00 e por danos morais de R$20.000,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelação da autora, pugnando pela procedência. Prova de pagamento de R$173,00 que não veio aos autos. Padecimento moral indenizável que se acha bem evidenciado no caso em exame. Indenização arbitrada em R$5.000,00, levando em consideração os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência desta C.Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.